Tribunal: TJDFT
Processo: 0002176-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002176-10.2019.8.07.0003 RECORRENTE: KELLY DANTAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, HIGOR ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O magistrado não é obrigado a apreciar cada tese defensiva e nem a afastá-las de forma individualizada, sendo suficiente que decline, ainda que de forma concisa, os motivos pelos quais o acusado foi condenado, com remissão aos depoimentos e aos documentos probatórios existentes nos autos. 2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas. 3. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais e pelo farto conjunto probatório coligido aos autos. 4. Merece credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão e o indiciamento dos acusados, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que os profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar os acusados. 5. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 381 e 389, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a deficiência na fundamentação do acórdão e da sentença, porquanto não teria sido apreciada a tese da ocorrência de nulidade suscitada pela defesa em sede de alegações finais e de apelação, razão pela qual estaria caracterizado o cerceamento de defesa. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa aos artigos 5o, inciso LV, e 97, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 381 e 389, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO. VEDAÇÃO REGIMENTAL EXPRESSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA. MATÉRIA ANTERIORMENTE APRECIADA PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 4. Ademais, é firme na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em violação dos arts. 1.022 e 1.025, do CPC e 619, do CPP. (...) (AgRg no AREsp 1769318/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/02/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A sentença condenatória apresentou fundamentos suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva. Vale dizer que o magistrado não está obrigado a infirmar cada uma das teses aduzidas pela defesa, desde que explicite os motivos que o conduziram a decidir pela condenação do acusado. Neste caso, as provas testemunhais e laudos periciais. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1038097/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1o/8/2018). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso dos autos, a MM Juíza analisou todas as teses e pedidos levantados pela defesa, embasando sua convicção na prova material, nas palavras da vítima e no testemunho do policial colhidos durante a instrução criminal (ID 23280997 - Pág. 1). Verifica-se, portanto, que a sentença atacada atendeu aos ditames da regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, não havendo falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por cerceamento de defesa (ID 23280997 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, descabe dar curso ao inconformismo lastreado no permissivo constitucional do artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição federal, porquanto o acórdão objurgado não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Nesse passo, consoante entendimento pacífico da Suprema Corte, “Para a interposição do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, b, da CF, é indispensável a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou o seu afastamento com base na Constituição Federal” (ARE 1185632 ED-AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 19/5/2020). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, o RE 984898 AgR (Relator DIAS TOFFOLI, DJe 20/5/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo extremo quanto à invocada transgressão ao artigo 97, inciso IX, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024